Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717722-60.2025.8.07.0001 DECISÃO Em razão do falecimento do apelado (id. 76479750), suspendo o processo (CPC 313, I). Concedo o prazo de 30 dias para que se promova a habilitação e a regularização da representação processual. Para tanto, proceda-se a intimação pessoal da esposa do falecido Aldelita de Souza Vaz no endereço indicado no id. 72786153. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator